Tribunal: TJMT
Processo: 1013086-80.2021.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013086-80.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[WELLINGTON HENRIQUE SANTO DE REZENDE - CPF: 030.597.301-05 (APELANTE), ADRIELE ROSANGELA LEMES - CPF: 014.632.190-16 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), GUSTAVO LIMA OLIVEIRA - CPF: 022.732.461-70 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO - INEXIGIBILIDADE E INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO NÃO DEMONSTRADA – JUROS REMUNERATÓRIOS – COBRANÇA EM PERCENTUAL ADEQUADO – CAPITALIZAÇÃO JUROS PACTUADA – CORREÇÃO MONETÁRIA NÃO EXIGIDA PELA CREDORA – CUMULAÇÃO DE JUROS E MULTA - NÃO COMPROVADA – MORA CARACTERIZADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
APELO DESPROVIDO.

À luz do que dispõe o artigo 917 do Código de Processo Civil o Executado poderá se opor à execução por meio de embargos alegando: I - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; II - penhora incorreta ou avaliação errônea; III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; IV - retenção por benfeitorias necessárias ou úteis, nos casos de execução para entrega de coisa certa; V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; e VI - qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento.

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, não há falar em cobrança excessiva da taxa de juros remuneratórios que não excede uma vez e meia a média do mercado, como no caso concreto.

Dos cálculos apresentados pela Cooperativa Apelada (Exequente/Embargada) observa-se que sobre o valor da dívida não foi acrescida a correção monetária pelo índice CDI, em que pese devidamente prevista nas quatro Cédulas Bancárias
sub judice
.

Os instrumentos particulares demonstram que não há cumulação de juros e multa durante o período da anormalidade, na contramão do que afirma o Apelante.

Conforme assente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a descaracterização da mora somente é permitida quando estiver demonstrada a abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização), o que não aconteceu na hipótese.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1013086-80.2021.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Wellington Henrique Santo de Rezende
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá,

que julgou improcedentes os pedidos formulados nos
Embargos à Execução
movido em desfavor da
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – SICREDI Ouro Verde MT
, isentando o Embargante das custas, despesas processuais e honorários advocatícios por ser beneficiário da justiça gratuita.

Em suas razões, o Apelante sustenta a incerteza e iliquidez das Cédulas de Crédito objeto da ação executiva, pois os cálculos apresentados pela Cooperativa não demonstram, de maneira clara e precisa, os critérios utilizados e a evolução (mês a mês) do valor que busca receber.

Defende a aplicação do Código de Defesa do Consumidor para o desate da lide e o desiquilíbrio contratual, já que a Apelada utiliza sua condição de superioridade para angariar vantagem econômica, o que é vedado pelo artigo 47 e 51, IV, do CDC.

Afirma que deve ser excluída a capitalização dos juros das cédulas de crédito bancário, pois além de ser vedada sua cobrança nos termos do artigo 5o da Medida Provisória no 2.170-36/2001 e artigo 28, § 1o, inciso I, da Lei 10.931/2004, não há qualquer previsão contratual autorizando a cobrança.

Afirma que a taxa de juros remuneratórios ultrapassa a taxa média do mercado divulgada pelo BACEN e, por isso, não pode ser exigida.

Salienta que a correção monetária tem o propósito de recompor a desvalorização da moeda e, nessas condições, inviável a utilização do CDI (Certificado de Depósito Interbancário), já que o INPC é o índice oficial que melhor reflete o processo inflacionário.

Assegura que não cabe a cumulação de juros moratórios e multa, porque ambas decorrem da inadimplência e, nesse particular, configura uma dupla penalidade ao devedor.

Frisa que a cobrança abusiva desses encargos tem o condão de descaracteriza a mora do Apelante.

Aduz que a Apelada não se desincumbiu do ônus que lhe impõe o artigo 373, I do CPC, haja vista a ausência de provas a respeito da mora tampouco da notificação extrajudicial do devedor.

Firme nesses argumentos, requer a reforma integral da sentença.

Intimada, a Apelada não apresentou contrarrazões.

O recurso foi recebido em seu natural efeito, conforme decisão lançada no ID. 10633471.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que
Wellington Henrique Santo Rezende
opôs
Embargos à Execução
em desfavor de
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde Mato Grosso Sicredi Ouro Verde MT
.

Na Exordial, explicitou que a Embargada ajuizou
Ação de Execução
n.o 1006255-16.2021.8.11.0041
alegando ser credora de R$ 86.459,83 (oitenta e seis mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e oitenta e três centavos) oriundo das Cédulas de Crédito n.o B82631755-1, B82631743-8, B82631920-1 e B92630243-2, emitidas pelo Embargante em 27/11/2018, 26/11/2018, 18/12/2018 e 30/01/2019, respectivamente.

Nos Embargos à Execução, o Apelante (Wellington) sustentou a inexigibilidade e inexequibilidade do título, pois não fora apresentado pela
Cooperativa
Embargada

o demonstrativo de cálculo e os critérios para a apuração do
quantum
pretendido.

Aduziu que ser indevida a cobrança de capitalização dos juros, tendo em vista a ausência de previsão contratual.

Salientou que os juros remuneratórios são exorbitantes, pois extrapolam a taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Assegurou ser vedada a atualização monetária pelo índice CDI (Certificado de Depósito Interbancário), sendo imperiosa a substituição pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC).

Alegou que a cumulação de multa com os juros moratórios é indevida e resulta em dupla penalização do devedor.

Frisou que a cobrança ilegal desses encargos impediram o regular adimplemento da dívida, ficando descaracteriza a

mora.

Requereu, por fim, a procedência destes Embargos à Execução.

A
Cooperativa
Embargada apresentou Impugnação no ID. 104599536.

Em sentença, o Juiz julgou improcedentes os pedidos formulados pelo Embargante, e o isentou das custas, despesas processuais e honorários advocatícios por ser beneficiário da justiça gratuita.

Inconformado,
Wellington Henrique Santo Rezende
interpôs este recurso de Apelação em que reitera as teses lançadas na Exordial.

Consoante dicção do artigo 914 c/c 917 do Código de Processo Civil, o Executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à execução por meio de embargos, no qual poderá alegar: I - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; II - penhora incorreta ou avaliação errônea; III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; IV - retenção por benfeitorias necessárias ou úteis, nos casos de execução para entrega de coisa certa; V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; e VI - qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento.

Na hipótese, o Apelante alega que os cálculos apresentados pela Cooperativa não demonstram de maneira clara e precisa os critérios utilizados e a evolução (mês a mês) do valor que busca receber, portanto, carece de certeza e liquidez.

No entanto, ao consultar o sistema PJe 1.a Instância, observa-se nos IDs. 50019402 até 50019405 que, ao ajuizar a
Ação de Execução
n.o 1006255-16.2021.8.11.0041, a Cooperativa Apelada demonstrou a memória discriminada do cálculo de cada Cédula Bancária, fazendo constar o valor principal da dívida, o valor amortizado, os encargos aplicados e o total geral da débito.

Denota-se, outrossim, que a somatória dos cálculos corresponde ao valor dada à causa executiva (R$ 86.459,83), e assim está representado:

- Cédula n.o B82631755 = R$ 2.173,10

- Cédula n.o B82631920 = R$ 62.125,35

- Cédula n.o B826317438 = R$ 1.597,29

- Cédula n.o B926302432 = R$ 20.564,09

Logo, não há falar em falta de clareza dos critérios utilizados para o cálculo, pois está devidamente observado pela Exequente/Embargada/Apelada a regra do artigo 798, I, “a” e “b” que assim estabelece:

Art. 798. Ao propor a execução, incumbe ao exequente:

a) o título executivo extrajudicial;

b) o demonstrativo do débito atualizado até a data de propositura da ação, quando se tratar de execução por quantia certa;

O Recorrente se insurge, também, quanto
a exorbitância da taxa dos juros remuneratórios, a capitalização dos juros, o índice de correção monetária (INPC ao invés de CDI), a cumulação dos juros de mora e a multa.

Cumpre-se assinalar que a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor no caso concreto decorre do dever de preservar os interesses e os direitos do mutuário na condição de consumidor dos serviços oferecidos pelo Banco.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento quanto aos encargos contratuais previstos em operações de crédito. Vale dizer, a Corte Superior decidiu sobre os encargos da normalidade e da anormalidade por meio do julgamento do REsp 1061530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, afetado aos Temas: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 36, cuja ementa ficou assim redigida:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO.

Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.o 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado.

Para os efeitos do § 7o do art. 543-C do CPC, a questão de direito idêntica, além de estar selecionada na decisão que instaurou o incidente de processo repetitivo, deve ter sido expressamente debatida no acórdão recorrido e nas razões do recurso especial, preenchendo todos os requisitos de admissibilidade.

Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício.

PRELIMINAR O Parecer do MPF opinou pela suspensão do recurso até o julgamento definitivo da ADI 2.316/DF. Preliminar rejeitada ante a presunção de constitucionalidade do art. 5o da MP n.o 1.963-17/00, reeditada sob o n.o 2.170-36/01.

I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.

ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS
a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada do art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA
a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.

ORIENTAÇÃO 3 - JUROS MORATÓRIOS Nos contratos bancários, não-regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês.

ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz; b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção.

ORIENTAÇÃO 5 - DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO
É vedado aos juízes de primeiro e segundo graus de jurisdição julgar, com fundamento no art. 51 do CDC, sem pedido expresso, a abusividade de cláusulas nos contratos bancários. Vencidos quanto a esta matéria a Min. Relatora e o Min. Luis Felipe Salomão.

II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO (REsp 1.061.530/RS) A menção a artigo de lei, sem a demonstração das razões de inconformidade, impõe o não-conhecimento do recurso especial, em razão da sua deficiente fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF. O recurso especial não constitui via adequada para o exame de temas constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF.

Devem ser decotadas as disposições de ofício realizadas pelo acórdão recorrido. Os juros remuneratórios contratados encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade excessiva na hipótese.

Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor. Afastada a mora: i) é ilegal o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência; ii) deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e iii) não se admite o protesto do título representativo da dívida.

Não há qualquer vedação legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o que a parte entende devido. Não se conhece do recurso quanto à comissão de permanência, pois deficiente o fundamento no tocante à alínea "a" do permissivo constitucional e também pelo fato de o dissídio jurisprudencial não ter sido comprovado, mediante a realização do cotejo entre os julgados tidos como divergentes. Vencidos quanto ao conhecimento do recurso a Min. Relatora e o Min. Carlos Fernando Mathias.

Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício. Ônus sucumbenciais redistribuídos.
(STJ. REsp 1061530/RS. Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI. SEGUNDA SEÇÃO. Julgado em 22/10/2008. DJe 10/03/2009 – sem destaques no original).

A despeito da não limitação da taxa dos juros, esta não pode ser amplamente liberada a ficar sem nenhum controle efetivo, pois se o Judiciário permitir a cobrança de taxa de juros exorbitantes, violaria princípios consagrados na ordem jurídica, como a dignidade da pessoa humana, defesa do consumidor, redução das desigualdades sociais.

Consultando detidamente os autos da
Ação de Execução Por Título Executivo Extrajudicial
n.o 1006255-16.2021.8.11.0041 ajuizada pela Apelada, verifico que nas quatro cédulas bancárias o Apelante, no exercício da profissão de soldado da polícia militar estadual, tomou empréstimo consignado mediante as seguintes taxas de juros:

- Em 18/12/2018: Cédula n.o B82631920-1 = 1,30% ao mês e 16,77% ao ano

- Em 26/11/2018: Cédula n.o B82631743-8 = 1,30% ao mês e 16,77% ao ano

- Em 27/11/2018: Cédula n.o B82631755-1 = 1,30% ao mês e 16,77% ao ano

- Em 30/01/2018: Cédula n.o B92630243-2 = 1,56% ao mês e 20,41% ao ano

Lado outro, em consulta ao
web site

https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/legado?url=https:%2F%2Fwww.bcb.gov.br%2Ffis%2Ftaxas%2Fhtms%2F20101030%2Ftx012020.asp
,
observa-se que
o Banco Central indicou a taxa média mensal de juros na modalidade “Crédito Pessoal Consignado Público”, da seguinte forma:

- Em 18/12/2018: 1,54% ao mês e 20,07% ao ano

- Em 26/11/2018: 1,60% ao mês e 20,92% ao ano

- Em 27/11/2018: 1,59% ao mês e 20,90% ao ano

- Em 30/01/2018: 1,79% ao mês e 23,69% ao ano

Acerca da utilização da taxa média de mercado em detrimento de índices fixos, o Superior Tribunal de Justiça (
Recurso Especial no 1.061.530/RS e REsp 971.853/RS) tem
considerado abusivas as taxas superiores a
uma vez e meia a média do mercado
, o que não é o caso dos autos, conforme acima demonstrado.

Sobre a capitalização de juros, a Corte Superior de Justiça firmou o entendimento no sentido de que, havendo pactuação expressa, inexiste motivo para sua exclusão do cálculo da dívida.

A capitalização pressupõe que, vencido o período ajustado (mensal, semestral, anual etc.), os juros não pagos sejam incorporados ao capital e sobre eles passem a incidir novos juros.

No caso, ao que se dessume dos IDS. 50018632, 50018634, 50019391 e 50019396 da
Ação de Execução Por Título Executivo Extrajudicial
n.o 1006255-16.2021.8.11.0041, a capitalização mensal de juros foi pactuada entre as partes. Portanto, escorreita a cobrança pela Cooperativa Apelada.

No que se refere à correção monetária, verifica-se que nas Cédulas
n.o B82631920-1, n.o B82631743-8 e n.o B82631755-1
as partes entabularam

incidência
da remuneração acumulada do CDI - Certificados de Depósito Interfinanceiro, apurada e divulgada pela CETIP S.A. – Balcão Organizado de Ativos e Derivativos.

De outro lado, em detida análise à memória de cálculo apresentada pela Cooperativa Apelada nos IDs. 50019402, 50019403, 50019404 e 50019405 da ação executiva, denota-se que a credora
não
aplicou qualquer índice de correção monetária ao débito.

Assim, sem guarida à irresignação do Apelante, pois sobre o valor da dívida não foi acrescida a correção monetária pelo índice CDI.

No que se refere à tese de c
umulação juros e multa durante o período da anormalidade, melhor sorte também não lhe assiste.

Ao que consta nas quatro cédulas de crédito bancário, entre as partes foram pactuados os seguintes encargos da inadimplência: correção monetária com base na remuneração acumulada do CDI (
Certificados de Depósito Interfinanceiro) e multa de 2% sobre o total do débito apurado.

Logo, não há falar em cumulação de juros e multa como afirma o Apelante.

No que se refere à descaraterização da mora, conforme assente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, esta somente é permitida quando estiver demonstrada a
abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização), o que não aconteceu na hipótese.

Nesse sentido, portanto, sem guarida à irresignação da Apelante.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao recurso e mantenho incólume a sentença hostilizada.

Ao caso não se aplica o artigo 85, § 11, do CPC, porque o Recorrente não foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios e, o STJ firmou a orientação de que "a possibilidade de fixação de honorários recursais está condicionada à existência de imposição de verba honorária pelas instâncias ordinárias, revelando-se vedada aquela quando esta não houver sido imposta" (AgInt nos EDcl no REsp 1.741.600/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 4.4.2019).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022